Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-56.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE EM FIOS DE INTERNET POR PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO AO FAZER MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM VEDAR NOVO CORTE NOS FIOS DE INTERNET – DESCABIMENTO – RECURSOS IMPROVIDOS.